Tribunal: TJSP
Processo: 1500693-29.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Confissão extrajudicial. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias evidenciam o comércio ilegal de drogas. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Condenação mantida. Pena redimensionada. Fração de aumento da pena-base mitigada para 1/6

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Confissão extrajudicial. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias evidenciam o comércio ilegal de drogas. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Condenação mantida. Pena redimensionada. Fração de aumento da pena-base mitigada para 1/6 (um sexto). Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que foi compensada de forma integral com a agravante da reincidência. Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Pena de multa decorre do preceito secundário do tipo penal. Mantido o regime inicial fechado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Concessão da justiça gratuita. Recurso parcialmente provido.